Tribunal: TJES
Processo: 5005268-43.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEDE DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão qye decretou a prisão preventiva do paciente em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia, primariedade, apreensão de pequena quantia em dinheiro e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, pleiteando a concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão ausentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e a eventual incidência do tráfico privilegiado autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os elementos constantes dos autos demonstram prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de objetos relacionados ao tráfico.

4- O monitoramento policial e a intensa movimentação de usuários no local indicam a prática habitual do tráfico de drogas.

5- A tentativa de fuga do paciente e o descumprimento de ordem de parada reforçam os indícios de envolvimento com a atividade ilícita.

6- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7- Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou posse de pequena quantia em dinheiro, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8- A análise acerca da aplicação do tráfico privilegiado ou de eventual regime prisional demanda exame aprofundado de provas, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9- Evidenciada a necessidade da segregação cautelar, revela-se incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 3. A análise sobre a incidência do tráfico privilegiado é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A gravidade concreta da conduta afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.03.2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 23.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005268-43.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JERONIMO DA SILVA BENTO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEDE DE WRIT. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão qye decretou a prisão preventiva do paciente em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia, primariedade, apreensão de pequena quantia em dinheiro e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, pleiteando a concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se estão ausentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se condições pessoais favoráveis e a eventual incidência do tráfico privilegiado autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os elementos constantes dos autos demonstram prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, além de objetos relacionados ao tráfico.

4- O monitoramento policial e a intensa movimentação de usuários no local indicam a prática habitual do tráfico de drogas.

5- A tentativa de fuga do paciente e o descumprimento de ordem de parada reforçam os indícios de envolvimento com a atividade ilícita.

6- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7- Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou posse de pequena quantia em dinheiro, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

8- A análise acerca da aplicação do tráfico privilegiado ou de eventual regime prisional demanda exame aprofundado de provas, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9- Evidenciada a necessidade da segregação cautelar, revela-se incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. 3. A análise sobre a incidência do tráfico privilegiado é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A gravidade concreta da conduta afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no RHC 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.03.2024; TJES, HC 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 23.06.2021.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JERÔNIMO DA SILVA BENTO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5000087-74.2026.8.08.0028
,
no qual foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que o paciente foi apreendido na posse de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) e é primário. Sustenta ainda que, caso condenado, o paciente faria jus ao tráfico privilegiado e ao regime aberto. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id.
18937651
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19040447
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.
19243961
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JERÔNIMO DA SILVA BENTO, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5000087-74.2026.8.08.0028
,
no qual foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, argumentando que o paciente foi apreendido na posse de apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) e é primário. Sustenta ainda que, caso condenado, o paciente faria jus ao tráfico privilegiado e ao regime aberto. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 18937651).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19040447).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 19243961).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

A denúncia, oferecida em 09 de abril de 2026, narra que, no dia 16 de janeiro de 2026, os denunciados Jerônimo da Silva Bento e Romulo da Silva Bento, de forma livre e consciente, traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia, substância entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que:

“(...)No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no endereço mencionado, em razão de denúncias de que os irmãos denunciados estariam envolvidos no tráfico de drogas na região, realizando a comercialização de substâncias entorpecentes e munições de arma de fogo em sua residência.

Diante da fundada suspeita, a guarnição se deslocou até o local, onde foi possível observar intensa movimentação de pessoas, que constantemente chegavam e saíam da residência, mantendo contato com os denunciados e, em seguida, deixavam o local.

Naquele momento, os policiais visualizaram o denunciado Jerônimo saindo em seu veículo modelo Montana, placa MPM-8F64, em direção à zona urbana de Irupi, momento em que foram solicitadas diversas ordens de parada, as quais não foram obedecidas, tendo o acusado empreendido fuga.

Após diligências, a guarnição logrou êxito em localizar o veículo nas proximidades do Clube de Irupi, ocasião em que foi realizada a abordagem, o qual foi localizado com o denunciado Jerônimo a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e no banco do passageiro encontrava-se o indivíduo William da Silva Moreira, sendo localizadas em sua posse 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha.

Questionado pelos policiais militares acerca da substância, William afirmou ser usuário e declarou ter adquirido o entorpecente do denunciado Jerônimo naquele mesmo instante.

Posteriormente, os policiais se dirigiram à residência do denunciado Rômulo, que saiu para a parte externa portando uma sacola e, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga, vindo a cair, sendo imediatamente alcançado pelos policiais militares.

No interior da sacola, foram encontrados aproximadamente 300g (trezentos gramas) de substância análoga à maconha; 01 (um) recipiente contendo 28 (vinte e oito) pedras de substância análoga a crack; 01 (uma) embalagem com 70g (setenta gramas) de substância análoga à cocaína; 12 (doze) comprimidos de substância análoga a cocaína e 03 (três) potes de pó Royal contendo substância branca, possivelmente utilizada para o refino de cocaína.

Em continuidade às diligências, durante busca no interior do imóvel, foram localizadas 02 (duas) munições intactas de calibre .38, bem como a quantia de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais) em espécie, em notas fracionadas, característica típica da comercialização de entorpecentes. (...)”

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, considerando as circunstâncias da prisão, narradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, além de ambos acusados demonstrarem-se afeitos a prática de crimes tipificados pela Lei nº 13.343/06, conforme depreende-se das certidões de antecedentes criminais colacionadas aos autos, restando configurada as suas periculosidades, sendo, portanto, necessário resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do paciente, que estava sendo monitorada pelos policiais e de onde o paciente saiu a bordo de um veículo, desobedecendo a ordem de parada emanada pela autoridade policial.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Por fim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.